Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707465-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER DOS SANTOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A. V., menor impúbere, representada por K. D. S. V., em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 0709045-29.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 115957733 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu tutela de urgência para fornecimento à autora do medicamento VALGANCICLOVIR 450 mg, por considerar não comprovada a imprescindibilidade do tratamento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de não vislumbrar a manifesta probabilidade do direito. Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que foi submetida a transplante renal no dia 04/09/2021, de doador falecido, o qual era IgG negativo e com sorologia desconhecida para citomegalovírus. Contudo, para evitar a citomegalovirose foi recomendada pela médica responsável profilaxia com a utilização do medicamento VALGANCICLOVIR, para o qual busca amparo judicial, conforme relatórios médicos juntados aos autos (IDs 109087121 e 111221643 do processo originário). Assevera que buscou uma solução extrajudicial, mas obteve como resposta a informação de que o medicamento VALGANCICLOVIR 450 mg não é padronizado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 109087122). A agravante explana que há urgência no acesso ao tratamento pleiteado, pois a demora poderá expô-la, menor com 5 anos de idade, a severos graus de incapacidade, inclusive risco de morte, conforme relatório médico da Dra. Fernanda Santarém de Oliveira, médica responsável, nefrologista do Hospital da Criança de Brasília. Postula a agravante, por fim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal lhe forneça o medicamento VALGANCICLOVIR 450 mg, bem como a concessão da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, pugna pela procedência do presente agravo para fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento pleiteado e caso não seja esse o entendimento, pela realização de perícia médica presencial com escopo de análise do caso concreto à luz das particularidades da paciente. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça já concedida pelo juízo de origem (ID 111234356 na origem). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual coma probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput ,c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou-se no sentido de indeferir a tutela de urgência baseado na nota técnica do NATJUS/TJDFT, que foi desfavorável à demanda e não considerou o caso analisado como urgência ou emergência médica. Conforme os relatórios médicos acostados no processo originário (IDs 109087121 e 111221643), a agravante, menor impúbere, é paciente com DRC (doença renal crônica) terminal de etiologia indeterminada, submetida a transplante renal em setembro de 2021. O doador, falecido, era IgG negativo e com sorologia desconhecida para citomegalovírus, mas após a imunossupressão, segundo a literatura internacional, pacientes apresentam maior risco de citomegalovirose, sendo recomendável a profilaxia com aplicação do medicamento Ganciclovir venoso, (impossibilitado de ser aplicado fora do ambiente hospitalar) sob risco de perda do rim transplantado ou óbito relacionado a quadros infecciosos oportunistas. O relatório médico assim descreve a situação: A infecção por CMV acomete principalmente o sistema imunológico, pulmões, fígado e trato gastrointestinal. Trata-se de doença grave com risco de óbito que pode ser prevenida com a medicação requisitada. Este medicamento é recomendado por Sociedades Internacionais e Brasileira de transplante com este objetivo. Quanto à urgência do tratamento o relatório médico pontua: 5.1. Há urgência ou emergência no acesso ao medicamento? (X) Sim ( ) Não 5.2. Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência? (informação muito relevante) Risco de óbito por quadro infeccioso e perda de enxerto renal. 5.3. Há perigo de vida? (x) Sim ( ) Não 5.4. A não-realização do tratamento provoca ou acentua: - Sofrimento psíquico? ( ) Sim (x) Não -Dores físicas? ( ) Sim (X) Não -Incapacidade laborai? ( ) Sim (x) Não -Risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função? (x) Sim ( ) Não -Risco de deformidade permanente ( ) Sim (x) Não A agravante sustenta que o laudo médico já mencionado se mostrou completo e circunstanciado, apontando de forma categórica a urgência do procedimento solicitado e que a falta de solução para a situação em que se encontra decorre da inércia do Poder Público em providenciar o tratamento médico recomendado. Ressalta que a Nota Técnica do NATJUS não pode prevalecer sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela orientação terapêutica da paciente e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público ofornecimentode medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade domedicamentopor meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. OEstadodeve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação doEstadoem fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação doEstadoem fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada]. Grifo nosso A Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em exame, apesar do fármaco pleiteado fazer parte da lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS como profilaxia da doença por CMV em pacientes adultos e pediátricos receptores de órgãos sólidos de risco alto a risco moderado, o desconhecimento da sorologia do doador dos rins impossibilitou a classificação do tipo de risco da paciente, uma das razões que levou o NATJUS a considerar não urgente a demanda. Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença, o tratamento preconizado, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, bem como o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt). Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Considerando que diretrizes, de modo geral, são fixadas com vistas a nortear condutas, em se tratando de doenças e tratamentos, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, a fim de se chegar à melhor opção, não podendo o médico ficar restrito a um determinado protocolo, se não for este o que melhor se adapta ao tratamento do paciente. Conforme se depreende da nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 114558362 na origem), o medicamento Valganciclovir tem registro válido e atual na ANVISA sob o número 1514300490027. Por outro lado, não existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a situação clínica da agravante. Há PCDT para imunossupressão em transplante renal de 2021, no qual são citadas profilaxias pós transplante renal, sem menção quanto à profilaxia de CMV. Portanto, a despeito da indicação na nota técnica do NATJUS sobre a considerada desnecessidade de iniciar o tratamento com urgência, há relatório médico nos autos indicando a urgência do tratamento diferenciado, em virtude de risco de óbito ou de perda do órgão transplantado por infecção, de modo que, no caso, deve ser dado maior relevo ao direito à preservação da saúde da agravante em detrimento do protocolo geral editado pelo Ministério da Saúde. Diante do exposto, tenho que o caso em análise está de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106): i) houve a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da necessidade do medicamento; ii) está comprovada a incapacidade financeira da autora de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) o fármaco possui registro na ANVISA. Não é razoável que a agravante, diante da gravidade do seu quadro, não receba o tratamento existente. Corroborando este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, sobre a possibilidade de uso de medicamentos conforme indicação médica: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA DILATADA DE ETIOLOGIA CHAGÁSSICA. SAÚDE PÚBLICA. REQUERIMENTO DE MEDICAÇÃO. PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO APTO A INFIRMÁ-LO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESP 1657156/RJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 3. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ 5. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS foi criado com a finalidade de auxiliar o julgador em assuntos relacionados à assistência à saúde, mediante a elaboração de pareceres e notas técnicas "acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial", nos termos dos artigos 1o e 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 04 de junho de 2018. Embora o julgador não esteja vinculado ao parecer emitido pelo órgão em referência, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a infirmar as conclusões por ele alcançadas, estas devem ser prestigiadas pelo julgador. 6. Havendo dúvidas sobre a imprescindibilidade do medicamento, consistente na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica, pode o julgador indeferir o pedido de tutela de urgência. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380639, 07201462020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 30/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. Numa análise inicial, verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA, o qual pode evitar inúmeros prejuízos para a saúde da agravante, demonstrando a necessidade de sua utilização, conforme relatório médico pormenorizado, mostrando-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a manutenção da r. decisão vergastada irá comprometer a saúde da agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento VALGANCICLOVIR 450 mg, nos termos da prescrição médica. Deixo de determinar a perícia judicial requerida pela parte agravante tendo em vista a concessão da antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Promova a Secretaria da Turma a retificação do nome da agravante no PJe para que conste somente suas iniciais, visto tratar-se de menor impúbere. Após, à d. Procuradoria da Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2022 às 18:27:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora